Tribunal: TJBA
Processo: 8065901-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8065901-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY EMBARGADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por OI S/A - Em Recuperação Judicial contra acórdão de id 100881679 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. A embargante alega omissão e contradição quanto à existência de Mandado de Segurança ajuizado em 2020 e à competência do Juízo da Recuperação para atos constritivos. II. Questão em discussão 2. As questões consistem em definir se: (i) a existência de ação mandamental autônoma atrai a ressalva da modulação do Tema 919 do STF para afastar a cobrança em execução fiscal onde a defesa foi tardia; e (ii) se o acórdão foi omisso sobre a competência do juízo recuperacional para supervisionar atos de penhora. III. Razões de decidir 3. Inexiste vício de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a aplicação da modulação de efeitos, consignando que a ressalva “ações ajuizadas” exige impugnação tempestiva do crédito na própria demanda executiva ou em sede de embargos. 4. A existência de Mandado de Segurança paralelo não supre a preclusão lógica da executada que apenas se insurgiu no feito executivo em 2025, após o marco de 09/12/2022 estabelecido pela Suprema Corte. 5. A competência para a prática de atos constritivos em execução fiscal permanece no juízo da execução, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle da essencialidade do bem, o que foi devidamente observado. 6. O recurso manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios conforme o art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A existência de ação autônoma não aproveita ao contribuinte para fins de ressalva da modulação do Tema 919/STF se a defesa na execução fiscal for protocolizada após 09/12/2022. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B; CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 919 (RE 776.594/SP);Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8038469-95.2022.8.05.0000, Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES,Publicado em: 15/04/2025 Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8065901-84.2025.8.05.0000, sendo Embargante OI S/A - Em Recuperação Judicial e Embargado Município de Paulo Afonso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator